Tribunal: TJBA
Processo: 8116274-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116274-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA MACHADO CAJAIBA

Advogado(s)
:
ARTHUR COSTA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia S.A. – IMES contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 8116274-58.2021.8.05.0001, no qual esta Câmara conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a abusividade da cobrança de mensalidades diferenciadas entre alunos do mesmo curso, turno e grade curricular, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às teses suscitadas pela embargante, ou se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo a abusividade da diferenciação de mensalidades entre alunos submetidos ao mesmo serviço educacional, diante da ausência de demonstração de variação de custos que justificasse a distinção de valores, conforme exige a Lei nº 9.870/99. A decisão colegiada também examinou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, concluindo que competia à instituição de ensino comprovar a existência de critérios objetivos que legitimassem a diferenciação de mensalidades, o que não ocorreu. A autonomia universitária não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com a legislação vigente, especialmente as normas consumeristas e as disposições da Lei nº 9.870/99, circunstância considerada na fundamentação do acórdão. A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116274-58.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e como Embargado MARINA MACHADO CAJAIBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça